Tribunal: TJBA
Processo: 8003107-67.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8003107-67.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES

EMBARGADA: MANUELA DE JESUS PEREIRA.

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISSÕES
”
NO JULGADO
.
APELAÇÃO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO. DESATENDIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO DA OBRA. CULPA DA EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRONUNCIAMENTO SOBRE JURISPRUDÊNCIA PERSUASIVA. PRESCINDIBILIDADE
.

VÍCIOS APONTADOS PELA

EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA

EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8003107-67.2022.8.05.0150
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.